Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão analisando todo o arcabouço probatório e valorando as provas concluiu pela inexistência de nexo causal entre a incapacidade e a atividade exercida, não sendo possível a concessão do benefício pleiteado.
2.1. Considerando a independência entre as esferas administrativa e judicial, irrelevante o reconhecimento administrativo do benefício. No caso em análise, presente a pretensão resistida, tendo em vista que o INSS recorreu, não é possível sequer falar em reconhecimento do pedido.
3. O princípio da non reformatio in pejus é a proibição do tribunal em agravar a situação do recorrente nos casos em que há recurso exclusivo da parte. In casu, o embargado recorreu e sua tese fora acolhida não havendo que se falar em reformatio in pejus.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.